Tribunal: TJDFT
Processo: 0713767-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES. DENÚNCIA ANÔNIMA. PRÉVIA AVERIGUAÇÃO. CONFIRMADA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, INCISO VI, DA LEI No 11.343/06. MENORIDADE COMPROVADA. TEMA 1.052 STJ. DOSIMETRIA. ADEQUADA. PENA BASE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu. 1.1 Ressalta-se que não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se o art. 33, caput, da Lei 11.343/06 de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
2. Percebe-se que a persecução penal, tanto na fase investigativa quanto na fase processual, não foi amparada exclusivamente em denúncia anônima, a qual, consentânea com elementos informativos previamente apurados, serviu para se chegar à pessoa do apelante, visto ter sido a abordagem devidamente precedida de diligência investigativa (monitoramento), constatando-se o cenário fático verossimilhante ao noticiado pelo colaborador, tornando, dessa forma, a abordagem legítima e dentro dos parâmetros legais.
3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
4. Consoante Tema 1.052 do Superior Tribunal de Justiça “Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento.” 4.1 Havendo nos autos comprovação da menoridade do adolescente, envolvido na prática criminosa, não há como afastar a referida causa de aumento.
5. Condenações por fato anterior que tenham trânsito em julgado após a ocorrência do fato em análise nos autos, podem ser utilizadas para valoração negativa dos antecedentes do acusado, conforme art. 59, do CP. Correta a fixação da pena base acima do mínimo legal.
6. Recurso conhecido e desprovido.